Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-40.2025.8.11.9005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001063-40.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), CAROLINA VITALINO DE OLIVEIRA - CPF: 052.352.811-60 (IMPETRANTE), ERICO DE ALMEIDA DUARTE - JUIZADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. RETRATAÇÃO PELA AUTORIDADE COATORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão de magistrado do Juizado Especial da Fazenda Pública que recebeu recurso inominado nos efeitos devolutivo e suspensivo. Após o deferimento da liminar neste
writ
para sustar os efeitos da decisão combatida, a autoridade coatora prestou informações noticiando o exercício do juízo de retratação, tendo retificado o ato para receber o recurso apenas no efeito devolutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a alteração espontânea do ato judicial impugnado pela autoridade coatora, atendendo à pretensão da impetrante no curso da ação mandamental, acarreta a perda do objeto e a consequente extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual deve subsistir durante todo o trâmite da demanda, sendo que a utilidade do provimento jurisdicional desaparece quando o ato impugnado é revogado ou substituído pelo próprio prolator, sanando a ilegalidade apontada.

4. No caso concreto, o magistrado de origem, ao exercer o juízo de retratação e receber o recurso inominado apenas no efeito devolutivo, adequou sua decisão ao regime estabelecido pelo art. 43 da Lei nº 9.099/95, satisfazendo a pretensão autoral.

5. A superveniência de fato que torne inócua a concessão da segurança impõe a declaração de perda de objeto, restando prejudicada a análise do mérito da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Processo extinto sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Tese de julgamento:

1. A retificação ou revogação do ato impugnado pela autoridade coatora no curso do Mandado de Segurança, com o pleno atendimento da pretensão liminar ou principal, configura a perda superveniente do objeto.

2. O reconhecimento da perda de objeto importa na extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro na ausência de interesse processual superveniente.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXIX; CPC, art. 485, VI; Lei nº 12.016/2009; Lei nº 9.099/95, art. 43.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CAROLINA VITALINO DE OLIVEIRA contra decisão do Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória nº 1028734-84.2025.8.11.0001, recebeu recurso inominado nos efeitos devolutivo e suspensivo.

A liminar foi deferida (ID 297410366) para suspender os efeitos da decisão combatida. A autoridade coatora prestou informações (ID 299159379) noticiando que, em juízo de retratação (ID 200423127 dos autos originários), retificou a decisão para receber o recurso apenas no efeito devolutivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O presente
mandamus
visava combater o recebimento de recurso inominado no efeito suspensivo, o que impedia a eficácia de tutela antecipada concedida em sentença.

Todavia, a autoridade impetrada informou que retificou o ato atacado, acolhendo o entendimento de que o recurso deve ser processado apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Tal fato configura a perda superveniente do objeto, uma vez que a ilegalidade apontada foi sanada diretamente pelo próprio magistrado de origem.

Neste sentido:
"A perda do objeto do mandado de segurança acontece quando, no curso do processo, o ato impugnado é revogado, anulado ou substituído, tornando inócua a concessão ou denegação da segurança."

Dessa forma, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
JULGAR PREJUDICADO
o presente Mandado de Segurança e, consequentemente,
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do objeto.

Sem custas e honorários, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026